Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO DA SOCIEDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. CONTAGEM PRAZO CONTESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 1.085 DO CC. ALEGAÇÕES NOVAS.
I – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo i. Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II – O réu pode oferecer contestação no prazo de 15 dias contados da data da audiência de conciliação. Os prazos são contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento (CPC, art. 335, inc. I e 224 do CPC).
III – A exclusão extrajudicial da sociedade possui como requisitos disciplinados no art. 1.085 do CC: 1) previsão no contrato social de possibilidade de exclusão por justa causa; 2) deliberação de maioria dos sócios, que representem mais de metade do capital social; 3) prática, pelo excluído, de ato que coloque em risco a sociedade; 4) prévia ciência do excluído para que possa comparecer e exercitar o direito de defesa.
IV – É regular a exclusão de sócio que observa os requisitos previstos em lei.
V – Apelação desprovida.